Tribunal: STF
Processo: ARE 1417976
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “Agravo de instrumento - Julgamento antecipado parcial de mérito - Irresignação - Direito à indenização por suposto desvio de função - Não-incidência da Súmula Vinculante nº 37 - - Dilação probatória necessária - Descabimento da extinção liminar do feito - Capítulo da decisão reformado - Destituição de função comissionada declarada inconstitucional, com recondução da servidora ao cargo originário - Inaplicabilidade da garantia de estabilidade gestacional - Capítulo da decisão mantido - Recurso parcialmente provido.”



    No RE (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA FERNANDA LORENCINI DE BRITTO FRANCISCONI alega ter o acórdão recorrido violado o art. 10, II, “b”, da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que possui direito à estabilidade provisória de gestante prevista na alínea “b” do inciso II do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para tanto, alega que (fl. 5, Doc. 8):



    “8. A Recorrente é funcionária pública atuando na Câmara Municipal de Amparo/SP desde 02/07/2012, quando foi aprovada em concurso público para o cargo de técnica administrativa, conforme nomeação pela Portaria 1215 de 02/07/2012. 



    9. Em 23 de junho de 2014, a Recorrente foi nomeada para exercer a função de confiança de Controladora Interna, nos termos da nomeação pela Portaria 1371 de 23/07/2014.



    10. Em setembro de 2018 a autora descobriu que estava grávida.



    11. Não obstante, durante a gravidez, em 27/11/2018 a Agravante foi exonerada da função de confiança de Controladora Interna pela Portaria 1714, em razão de ter sido criado um emprego público de Controlador Interno pela Lei Municipal 3.990 de 08/11/2018. Esta exoneração gerou uma redução no salário mensal da Agravante na ordem de R$ 800,00 de novembro/18 a abril/19 e R$ 2.240,00 de maio/19 a outubro/19.



    12. Em 15/05/2019, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra o Presidente da Câmara Municipal de Amparo/SP, Processo 2205083-52.2018.8.26.0000, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Resolução nº 379 de 23.09.09, fls 43/88, a qual estabelecia a estrutura organizacional da Câmara Municipal. Ementa do r. acórdão.



    (…)



    14. Em sede de recurso, a recorrente interpôs agravo de instrumento, onde o v. acórdão, que ora é combatido, deu parcial provimento para reformar parcialmente a r. sentença afastando a extinção parcial no tocante ao pedido “b”, mas manteve a improcedência do pedido “c”, entendendo estar correta a improcedência do pedido de indenização por considerar inaplicável a estabilidade provisória da gestante no caso.



    15. A fundamentação em ambas as instâncias é de que não há direito a indenização, pois a exoneração deu-se em razão da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei municipal que criou o cargo em comissão da servidora.



    16. Ressalta-se que nunca se discutiu a legalidade da exoneração, pois sendo o cargo ad nutum, reveste-se de precariedade própria. O que se combate é a ilegalidade da redução salarial e a não indenização pela estabilidade provisória pela gravidez, que é direito da servidora gestante.



    (…)



    22. (…) a Douta Câmara reconhece a gravidez da servidora e o exercício da função comissionada, bem como reconhece que a exoneração deste cargo em comissão se deu durante o período gestacional da recorrente. Contudo, julga improcedente seu direito à indenização assegurado na Constituição Federal.



    23. Como se pode evidenciar, em rápida análise cronológica dos fatos, em setembro de 2018 a recorrente descobriu-se grávida, sendo que sua exoneração se deu em 27/11/2018, portanto, muito antes do julgamento da ADI, ocorrido em 15/05/2019, que declarou inconstitucional a estrutura da Câmara e que poderia motivar a exoneração da servidora. Ou seja, a exoneração ocorreu quando sequer havia sido declarada a inconstitucionalidade.



    (…)



    30. Não obstante, independente do tempo ou da motivação da exoneração, o que persiste é o fato de a Recorrente ter sido exonerada em período gestacional, o que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, implica no direito da recorrente de não ter redução salarial, por princípio constitucional.”



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido.



    Em contrarrazões (fls. 25-48, Doc. 9), o MUNICÍPIO DE AMPARO sustentou, preliminarmente, a incidência do óbice na Súmula 279/STF, bem como que a recorrente não comprovou a repercussão geral da matéria. 



    Quanto ao mérito, afirma que “a nomeação da agravante não gera vínculo empregatício entre o ocupante do cargo comissionado e o ente público, mas simples vínculo administrativo, de caráter precário e transitório, com possibilidade de exoneração ad nutum, o que afasta o pagamento das verbas de natureza trabalhista” (fls. 35-36, Doc. 9).



    Ressalta, ainda, que “o que realmente ensejou a extinção de algumas funções e cargos de confiança da estrutura da Câmara, foi a necessidade imperiosa de se adequar o quadro de pessoal da Edilidade aos ditames constitucionais, e não um motivo pessoal como tenta fazer acreditar a requerente”(fl. 38, Doc. 9).



    Por fim, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário argumentando que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos - Súmula 279/STF (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular e reiterou os argumentos referentes ao mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. Ausentes óbices processuais, passo ao exame do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à recorrente.



    No caso concreto, o juízo de origem manteve a decisão que procedeu ao julgamento antecipado parcial do mérito para reconhecer a improcedência do pedido inicial relativamente à garantia de estabilidade gestacional. Vejam-se os argumentos do acórdão recorrido (fls. 6-8, Doc. 4):



    “(...) impõe-se, por outro lado, a confirmação da decisão agravada no que tange ao pedido relacionado à estabilidade gestacional. 



    Por certo, conforme bem colocado pelo Juízo de primeiro grau, a parte autora foi destituída não de cargo público, mas tão somente de função comissionada junto à Câmara Municipal de Amparo, aliás não por outro motivo senão pelo reconhecimento do caráter ilegal da sobredita função e de diversas outras análogas no âmbito do funcionalismo local, assim declaradas por este E. Tribunal de Justiça nos autos da ADIn nº 2205083-52.2018.8.26.0000, em julgamento ementado nos seguintes termos: 



    […]



    Logo, inarredável a conclusão pelo descabimento do direito à estabilidade gestacional da agravante na função comissionada declarada inconstitucional, valendo destacar ainda a produção de efeitos ex tunc do precitado precedente vinculante, ressalvadas apenas as prestações salariais previamente percebidas de boa-fé.



    Ante o exposto, de rigor a reforma da decisão agravada para afastar a extinção do feito em relação ao pedido correspondente ao suposto desvio de função, mantidas as demais disposições da veredicção no que concerne ao descabimento da indenização pela destituição da função comissionada”



    A respeito da estabilidade gestacional, é pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que, independentemente do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Vejam-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. 



    II – Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. 



    III - Agravo regimental improvido.” (RE 597.989-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 29/3/2011)



    “SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes.



    - As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952.



    - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico - administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.” (RE 634.093-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 7/12/2011)



    O acórdão impugnado está em dissonância esse entendimento, razão pela qual merece ser reformado. 



    Registre-se, por oportuno, que a exoneração da recorrente ocorreu em 27/11/2018, portanto, em data anterior ao julgamento da Ação Direta (15/5/2019), a qual declarou inconstitucional a estrutura da Câmara Municipal. 



    Desse modo, não procede o entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que a ora recorrente não tem direito a indenização ao fundamento de que a sua exoneração se deu em razão da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei municipal que criou o cargo em comissão da servidora.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer o direito da parte autora à estabilidade gestacional.



    Retornem os autos à origem, para definição do valor indenizatório correspondente.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente